Tribunal: TJPA
Processo: 0823391-13.2025.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0823391-13.2025.8.14.0000

AUTOR: ADIMILSON FERMINO GABRIEL

PROCURADOR: OMAR ADAMIL COSTA SARE

REU: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PRIVADO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. PRECLUSÃO TEMPORAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

Ação Rescisória proposta com o objetivo de desconstituir sentença de improcedência proferida em sede de Ação de Interdito Proibitório. O autor alega a ocorrência de erro de fato e manifesta violação à norma jurídica, sustentando sua incapacidade civil, ausência de notificação em leilão extrajudicial de imóvel e vulnerabilidade social. Determinada a emenda à inicial para regularização da representação processual e comprovação da hipossuficiência econômica, o autor deixou transcorrer o prazo
in albis
, apresentando manifestação parcial e intempestiva após a certificação do decurso do prazo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o descumprimento do prazo peremptório de 15 (quinze) dias para emenda à petição inicial acarreta a preclusão e o indeferimento da exordial; (ii) saber se a apresentação intempestiva e parcial de documentos cumpre a diligência determinada pelo juízo; e (iii) saber se a ausência de prova da regularidade da representação de pessoa incapaz (termo de curatela) impede o prosseguimento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A admissibilidade da ação rescisória submete-se ao preenchimento dos requisitos dos arts. 319, 320 e 968 do CPC, cabendo ao magistrado determinar a correção de vícios sanáveis em atenção ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

O descumprimento do prazo legal de 15 (quinze) dias estabelecido pelo art. 321 do CPC para a emenda à inicial opera a preclusão temporal, tornando ineficaz a juntada de documentos ocorrida após a certificação do transcurso do prazo pela Secretaria.

Segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o não atendimento da ordem de emenda à inicial enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, independentemente de nova intimação pessoal da parte.

A apresentação de emenda parcial, que supre apenas a outorga de procuração e ignora a determinação de juntada do termo de curatela e de provas da hipossuficiência, configura insuficiência dos pressupostos de validade da relação processual, especialmente quanto à legitimidade da representação de autor supostamente incapaz.

A sanção de indeferimento da inicial, prevista no art. 321, parágrafo único, do CPC, é a resposta legal à inércia ou ao desinteresse da parte em regularizar a pretensão deduzida em juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Petição inicial indeferida. Processo extinto sem resolução de mérito.

Tese de julgamento:

“1. O descumprimento da determinação de emenda à petição inicial no prazo legal de 15 (quinze) dias acarreta o seu indeferimento e a extinção do processo sem resolução de mérito. 2. A juntada extemporânea e insuficiente de documentos, após a certificação do trânsito em julgado do prazo para emenda, não afasta os efeitos da preclusão. 3. A ausência de comprovação da regularidade da representação processual de pessoa incapaz constitui vício insanável após o decurso do prazo de emenda, impedindo a constituição válida do processo.”

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 76, 319, 320, 321, parágrafo único, 485, I, 966 e 968.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.801.005/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
INDEFERIR A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro, Des. Ricardo Ferreira Nunes, Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desa. Gleide Pereira de Moura, Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimaraes, Desa. Margui Gaspar Bittencourt, Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, Des. Alex Pinheiro Centeno, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante, Desa. Antonieta Maria Ferrari Mileo, Des. Alvaro Jose Norat de Vasconcelos, Desa. Anete Marques Penna de Carvalho e o Juiz Convocado Joao Batista Lopes do Nascimento.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL/PA

AÇÃO RESCISÓRIA N. 0823391-13.2025.8.14.0000

AÇÃO ORIGINÁRIA: 0800458-74.2020.814.0015

AUTOR: ADIMILSON FERMINO GABRIEL

RÉU: ITAÚ UNIBANCO S.A.

DECISÃO RESCINDENDA: SENTENÇA de
Id. Num. 104330617
dos autos originários

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO RESCISÓRIA
proposta por
ADIMILSON FERMINO GABRIEL
, representado por seu curador
OMAR ADAMIL COSTA SARÉ
, contra a
sentença proferida nos autos da AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO nº 0800458-74.2020.814.0015, tramitada perante a 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal/PA
, que JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO, com o objetivo de
rescindir o julgado, alegando a existência de erro de fato e manifesta violação à norma jurídica
.

Breve retrospecto do processo originário.

Cuida-se de ação de interdito proibitório ajuizada por ADIMILSON FIRMINO GABRIEL em face de ITAU UNIBANCO S.A. Afirma que adquiriu imóvel por mútuo financeiro com a instituição financeira e que apesar de ter atrasado algumas parcelas a requerida levou o imóvel a leilão sem ao menos notificá-lo motivo pelo qual está temeroso que terceiros esbulhem a sua posse.

O banco apresentou defesa aduzindo a regularidade do procedimento de consolidação, não logrando êxito na notificação pessoal por estar o imóvel financiado fechado, efetuando-se a intimação por edital e informando a venda do imóvel em leilão extrajudicial.

A parte autora pugnou pela inversão do ônus da prova para comprovação da regularidade do procedimento de consolidação da posse.

SENTENÇA no id. 104330617, em que o pedido foi julgado IMPROCEDENTE. Transcrevo excerto:

(...) O feito comporta pronto julgamento.

A demanda tem cunho possessório, logo, incumbia ao demandante comprovar estar na posse do imóvel em questão.

Contrariamente, todos os documentos apresentados na defesa indicam o imóvel financiado estava fechado. Não habitado, tanto, que não foi o autor encontrado em nenhuma das diligências.

O imóvel em questão foi leiloado e arrematado, conforme autos 0803083-18.2019.8.145.0015, logo, além de não provar a posse o autor acionou parte ilegítima, pois, no momento da propositura da demanda a propriedade e direito de posse já estavam consolidados em favor da arrematante. Ciente o autor desde o início, pois, juntou certidão de registro de imóveis atualizada conforme id. 15419248.

Incontroverso nos autos que o autor deixou de pagar as prestações conforme id. 15419643.

O pedido é de manutenção na posse, portanto, não pode o autor pretender elastecer o objeto buscando declaração de nulidade do procedimento de leilão extrajudicial.

O requerente não provou estar na posse e nem ter o direito a ser mantido na posse.

Por todo o exposto, desnecessário prolongar o trâmite, logo, nos termos do artigo 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO. Condeno o pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

P.R.I.

(...)

(
Assinado eletronicamente
)

Ana Louise Ramos dos Santos

Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal/PA

Trânsito em julgado
certificado no id. 116004065.

Pedido de desarquivamento e cumprimento de sentença no id. 139570860.

DECISÃO no id. 141387283, intimando o Executado, ora Autor, para pagamento.

Revogação pelo Autor, por meio de seu procurador, OMAR ADAMIL COSTA SARÉ, da procuração outorgada ao advogado Dr. RICARDO NEGRÃO.

Pedido de desbloqueio de conta formulado pelo ora Requerente, ADIMILSON FERMINO GABRIEL, em 27/10/2025.

Foi ajuizada a presente
AÇÃO RESCISÓRIA
em 29/10/2025.

Alega a parte autora que:

·

Foi parte na ação originária envolvendo contrato de compra e venda de imóvel firmado com o banco réu, a qual culminou com sentença desfavorável transitada em julgado, atualmente em fase de cumprimento de sentença;

·

A sentença proferida teria ignorado fatos relevantes, provas documentais e o estado de vulnerabilidade do autor;

·

O contrato foi celebrado em 31/08/2011, referente à aquisição de imóvel situado na Travessa Colombo, nº 2805, lote 19 e 20, Quadra Q-12, loteamento Estrela Real, no município de Castanhal/PA;

·

O autor possui
incapacidade relativa
por apresentar transtornos mentais, espectro autista e ser analfabeto, o que o impossibilita de compreender atos jurídicos como o contrato firmado;

·

Mesmo diante da incapacidade e da hipossuficiência do autor, o banco deu continuidade ao negócio e, após atraso de apenas quatro parcelas, levou o imóvel a leilão
sem qualquer notificação
prévia;

·

O imóvel vendido se tratava de
bem de família
, utilizado como única residência do autor e seus familiares, cuja aquisição foi viabilizada por meio de economias e ajudas familiares;

·

Após o leilão, o autor foi despejado do imóvel sem alternativa de moradia, passando a residir em casa obtida por meio de doações, vivendo em condições precárias;

·

A sentença rescindenda
não teria considerado laudos médicos que comprovam a incapacidade mental do autor
, nem os pagamentos parciais efetuados, tampouco o desequilíbrio da relação contratual;

·

A decisão de primeiro grau teria
ignorado o Código de Defesa do Consumidor
, inclusive ao não aplicar a inversão do ônus da prova;

·

A ré teria se
enriquecido ilicitamente
, lucrando duas vezes com o mesmo imóvel: uma vez com os valores pagos pelo autor e outra com a alienação do bem em leilão;

·

O autor invoca a aplicação da
teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais
, sustentando a prevalência do direito à moradia sobre o direito de propriedade, dado o contexto de vulnerabilidade e exclusão social;

·

Houve, portanto,
erro de fato
, nos termos do art. 966, §1º do CPC, uma vez que o juízo se baseou em fato inexistente ou deixou de considerar fato existente (incapacidade do autor, ausência de notificação, existência de pagamento parcial, entre outros);

·

Além disso, houve
violação manifesta à norma jurídica
, conforme previsto no art. 966, V do CPC, especialmente por ferir preceitos constitucionais como o direito à moradia (art. 6º, CF), o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), o direito ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, CF), e o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015).

Argumenta que a sentença atacada deve ser rescindida com base em duas causas jurídicas principais:

1.

Erro de fato
(CPC, art. 966, §1º) – ao desconsiderar a incapacidade do autor, os pagamentos efetuados, e a ausência de notificação da alienação do imóvel.

2.

Violação manifesta à norma jurídica
(CPC, art. 966, V) – ao contrariar frontalmente normas constitucionais, infraconstitucionais e consumeristas, como:

o

Art. 5º, XXXII, da CF (proteção ao consumidor);

o

Art. 6º da CF (direito à moradia);

o

Estatuto da Pessoa com Deficiência;

o

Art. 101, I, do CDC (foro do domicílio do consumidor);

o

Art. 6º, VIII, do CDC (inversão do ônus da prova).

Sustenta ainda que:

·

O contrato é
anulável
, por ter sido celebrado por pessoa com incapacidade relativa, nos termos do art. 4º do Código Civil;

·

A
função social da propriedade
e os
princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à moradia
foram desconsiderados;

·

Há
vulnerabilidade social extrema
, agravada por condições de saúde mental e hipossuficiência econômica;

·

A jurisprudência admite a relativização da coisa julgada em casos excepcionais, especialmente quando há injustiça manifesta.

Por fim, requer que:

·

Seja recebida a Ação Rescisória com base no artigo 966, V do CPC;

·

Seja
deferida a gratuidade de justiça
, com fundamento no art. 98 do CPC e art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal;

·

Seja a
sentença rescindida
, com a consequente
modulação de seus efeitos
e
determinação de novo julgamento
(art. 968, I do CPC);

·

A ré seja
citada para contestar
a ação no prazo legal, sob pena de revelia (art. 344 do CPC);

·

Seja a ré
condenada nas custas e honorários sucumbenciais
(art. 85 do CPC);

·

Seja
produzida prova documental e testemunhal
, nos termos dos arts. 369 e 370 do CPC.

Despacho proferido por esta Relatora em 11/12/2025 (id. 32087828), nos seguintes termos:

(...) Antes da apreciação da petição inicial, impõe-se a intimação da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova a sua regular emenda, com a juntada aos autos dos seguintes documentos:

1.

Procuração outorgada pelo curador OMAR ADAMIL COSTA SARÉ, com poderes específicos para propositura da presente demanda, nos termos do art. 105 do CPC;

2.

Termo de curatela e cópia integral do processo judicial de interdição que reconheceu a incapacidade relativa de ADIMILSON FERMINO GABRIEL, a fim de viabilizar a aferição da legitimidade da representação processual;

3.

Comprovantes atualizados da situação financeira do autor, especialmente documentos hábeis a demonstrar sua renda e eventual hipossuficiência econômica, notadamente porque, na ação originária cuja desconstituição ora se pretende, houve recolhimento integral das custas processuais iniciais no valor de R$ 6.797,06 (Id. 15419645), o que, em tese, revela capacidade contributiva incompatível com a presunção de vulnerabilidade ora invocada.

Finalmente, a Secretaria deverá certificar a tempestividade da rescisória, considerando o trânsito em julgado da ação rescidenda.

Oportunamente, voltem conclusos para apreciação do pedido de gratuidade da justiça e exame da admissibilidade da petição inicial.

Intime-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Belém (PA), data conforme registro no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Ato contínuo, há certidão da Secretaria da Seção de Direito Privado informando o transcurso de prazo
in albis
em relação ao Autor (id. 33569935), lavrada em 05/02/2026.

Em 04/03/2026, foi juntada procuração pelo Autor outorgando poderes à advogada Dra. ARIANA MARTINS (OAB/PA n. 32.328).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Do Juízo de Admissibilidade

A admissibilidade da Ação Rescisória está condicionada ao estrito cumprimento dos requisitos previstos nos arts. 319, 320 e 968 do Código de Processo Civil (CPC). No caso em exame, verificou-se que a petição inicial apresentava vícios sanáveis relativos à regularidade da representação processual e à comprovação da hipossuficiência econômica, o que ensejou a determinação de emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC.

Contudo, a parte autora quedou-se inerte quanto ao comando judicial, o que impõe o indeferimento da exordial pelos motivos que passo a expor.

1. Do Descumprimento do Prazo Peremptório e da Preclusão

Conforme relatado, esta Relatora determinou a intimação do autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizasse a inicial mediante a juntada de: (i) procuração com poderes específicos; (ii) termo de curatela e cópia do processo de interdição; e (iii) comprovantes de situação financeira.

A certidão de Id. 33569935 é taxativa ao informar o
transcurso do prazo
in albis
. A apresentação extemporânea de apenas um dos documentos exigidos (a procuração), ocorrida quase um mês após a certificação do decurso do prazo, não possui o condão de afastar os efeitos da preclusão temporal.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado de que o descumprimento da determinação de emenda à inicial, dentro do prazo legal de 15 dias estabelecido pelo art. 321 do CPC, acarreta o indeferimento da petição inicial:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO . DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL . PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório . Reconsideração. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ,
o não atendimento da ordem de emenda à inicial pelo autor enseja a extinção do feito sem resolução de mérito
, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor. Incidência da Súmula 83 .3. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1801005 SP 2020/0321429-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2021)

2. Da Insuficiência da Emenda e Ausência de Pressupostos de Validade

Ainda que se superasse a intempestividade, a emenda apresentada foi
parcial e insuficiente
. O autor limitou-se a colacionar uma procuração, ignorando solenemente os demais itens da decisão.

Veja-se que, quanto à
Legitimidade e Representação (Arts. 76 e 320 do CPC)
,
não foi apresentado o termo de curatela
. Tratando-se de ação proposta por pessoa supostamente incapaz, a prova da nomeação e do compromisso do curador é pressuposto de validade da relação processual. Sem o termo de curatela, não há prova da legitimidade de OMAR ADAMIL COSTA SARÉ para atuar em nome do autor.

3. Da Inércia da Parte e a Inviabilidade do Prosseguimento

O Poder Judiciário não pode ser compelido a processar demandas que não atendem aos requisitos mínimos de clareza e regularidade formal, especialmente quando a parte, devidamente advertida das faltas, permanece inerte ou cumpre o comando de forma insuficiente. A sanção de indeferimento da inicial é a resposta legal ao desinteresse da parte em regularizar sua pretensão (Art. 321, parágrafo único, do CPC).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, considerando a certidão de transcurso de prazo
in albis
(Id. 33569935) e o descumprimento parcial e intempestivo da decisão de emenda à inicial,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL
, com fulcro nos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.

Sem honorários advocatícios, ante a ausência de angularização da lide.

Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 17/04/2026